Tribunal: TJDFT
Processo: 0018527-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. SÚMULA 150 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, por meio da edição da súmula n. 150, estabelece que prescreverá a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
2. Não localizados bens do devedor passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no §1o do art. 921 do CPC. Findo esse lapso, terá curso o início do prazo da prescrição intercorrente (§4o do art. 921, CPC), após o qual, na ausência de atos postulatórios de medidas constritivas exitosas, justifica-se a extinção da execução na forma do art. 924, inc. V, do CPC.
3. Considerando que o prazo prescricional da ação de execução cheque é de 6 (seis) meses, e que o exequente não impulsionou o feito por prazo superior, tem-se que restou configurada a prescrição intercorrente.
4. Recurso não provido.